Tribunal: TJDFT
Processo: 0012445-85.2017.8.07.0001
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ART. 40, INC. III, DA LEI 11.343/2006. PRAÇA PÚBLICA COM PISTA DE SKATE. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. ROL NÃO TAXATIVO. FINALIDADE DA NORMA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Incontroverso nos autos que o apelante traficava drogas em praça pública com pista de skate, local destinado à recreação e ao lazer, mantém-se a causa de aumento prevista no art. 40, inc. III, da Lei 11.343/06, porquanto em conformidade com o intuito da norma.
2. Recurso conhecido e desprovido.